Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002455-82.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -

CONTRADIÇÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso da embargante.

Em suas razões (id. 43821468) alega que o acordão é contraditório com outros julgado do mesmo Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na 1a Instância, por vislumbrar total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar.

Alega que os documentos juntados se tratam apenas de orçamentos, produzidos de forma unilateral, sem embasamento técnico.

Traz para debate julgado da minha relatoria que entendeu que a seguradora não comprovou a relação dos danos narrados com qualquer ato da concessionária.

Afirma ainda que a mera pretensão regressiva em face da concessionária não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado e que a seguradora deveria submeter seus clientes ao mínimo de rigor de respeitadas as normas técnicas exigidas para reparos destes tipos de danos.

Reafirma que os danos alegados não foram comprovados, sendo que a concessionária sequer teve oportunidade de aferir se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data narrada ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária.

Ao final requer: que seja sanada a contradição do r. acórdão, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre os danos narrados na Inicial e qualquer responsabilidade inequívoca da Concessionária Embargante, ou, que seja sanada a contradição, no sentido de prequestionar o direito e garantias constitucionais e infraconstitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao presente caso, quais sejam: artigos da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 927 do Código Civil; do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id. 44969490) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria que desproveu o recurso interposto pela Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – OPORTUNIZAÇÃO DE REQUER PROVAS – PARTE QUE MANIFESTA O DESINTERESSE NA PROVA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. (...)” (REsp 1539689/DF. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. J. 05/06/2018).

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Pois bem. Com a devida vênia, aE não logrou apontar qualquer vício efetivo no acórdão, pretendendo na realidade desvirtuar o recurso de sua função primordial, que é a de sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, quando não se prestam, a toda evidência, ao reexame do decisum.

Com efeito, não subsiste a contradição apontada, pois o acórdão atacado analisou de forma eficiente os pontos relevantes da demanda, ficando claramente delineados os motivos que deram ensejo à rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento.

Vejam-se trechos:

“(...)

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

(...)

E, em que pese o disposto no artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, atribuir ao consumidor a obrigação de comunicar a concessionária a ocorrência de dano no prazo de 90 dias, é certo tal norma não deve prevalecer, na medida em que colide com o princípio da inafastabilidade do judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, tampouco constitui causa de rompimento do nexo causal.

Além disso, o laudo foi realizado por técnico de capacidade e idoneidade, posto que não há prova contrárias.

Vale registrar, apenas a título de exaustão, que os laudos e as avaliações solicitados pela Seguradora, antes do pagamento da indenização, para fins de verificação se o sinistro se enquadra na apólice; portanto, não se tratam de laudos fabricados”.

Também, conforme registrado na parte do acordão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa foi oportunizado as partes pleitearem provas e a parte ora Embargante não requereu produção de prova pericial.

Em que pese à colação de julgado da minha Relatoria nos Embargos, tem-se que a apreciação dos fatos e aplicação da jurisprudência se dá através da análise do caso concreto. No caso, há laudo extrajudicial, não foi requerida produção da perícia judicial e não há contraprova por parte da Embargante.

Destarte, a questão sustentada pela Embargante não indica a existência real de vício que devesse ser sanado via embargos de declaração. Traduz, tão-somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

Inocorrente, pois, a hipótese de contradição, não há como prosperar o inconformismo da embargante.

Com tais considerações,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020